Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750895-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WASHINGTON GOMES MENDES AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WASHINGTON GOMES MENDES (paciente) em face do acórdão julgado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0708755-25.2022, que deu provimento ao apelo ministerial e condenou o paciente pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP. Em suas razões (Id 66755459), sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Acrescenta que o Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão punitiva, por ausência da elementar relativa à habitualidade do exercício ilegal da profissão. Menciona que o Ministério Público recorreu e a 3a Turma Recursal deu provimento ao apelo, “aduzindo que a habitualidade necessária para a consumação da contravenção (...) seria verificada pelo simples fato de o agente ser novamente autuado depois do último flagrante, bastando, para tanto, a análise da folha penal.” Defende que “a habitualidade na conduta não pode ser fundamentada em fatos ou situações de flagrantes que já resultaram em outras ações penais, sejam elas já julgadas, arquivadas ou ainda em andamento”, mas “comprovada especificamente no período da denúncia”. Salienta que condenação está desprovida de elementos idôneos que justifiquem a sua manutenção, não tendo sido comprovada a habitualidade da conduta. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. Embora conste menção no destaque após o primeiro parágrafo da exordial quanto à existência de pedido liminar, este não foi formulado no decorrer da peça processual nem na parte referente aos pedidos. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR